Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. ANUÊNCIA DO FIADOR. AUSÊNCIA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA No 1.059/STJ. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 778 do CPC/15, a execução deve ser dirigida contra quem figure no título executivo como devedor ou responsável pela obrigação nele contida.
2. O art. 819 do CC/02 dispõe que “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.”. Já a Súmula no 214/STJ preleciona que “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento.”.
3. No caso concreto, o fiador, que figurava no contrato de locação comercial original, não anuiu com o termo de confissão de dívida que lastreia a Execução e que foi firmado posteriormente pelos contratantes, devendo, portanto, ser excluído do polo passivo da ação.
4. É admissível o arbitramento de honorários recursais em favor da parte recorrida no âmbito do Agravo de Instrumento, quando houver fixação da referida verba na decisão recorrida, sendo necessário, contudo, o não provimento ou não conhecimento integral do recurso, em respeito à tese firmada no Tema no 1.059/STJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.